Tribunal: STF
Processo: AI 422029
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
1. A tempestividade do recurso, em face de suspensão de prazo que
não seja de conhecimento obrigatório do Tribunal ad quem, deve ser
comprovada no momento de sua interposição. Precedentes.
2. O fato
de o despacho que inadmitiu o extraordinário não ter acusado a
intempestividade do apelo extremo não afasta uma nova análise, nesta
 Casa, deste pressuposto de admissibilidade.
3.  Agravo regimental
 improvido.